Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737047-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANABELLE MOTA SIQUEIRA ROCHA AGRAVADO: P.M.2 DE OLIVEIRA EDUCACAO INFANTIL LTDA D E S P A C H O Faculto ao agravante/apelante que justifique o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 7 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator